Tribunal: TJMT
Processo: 1005941-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1005941-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Inconstitucionalidade Material, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AGRAVANTE), Municipio de Canarana (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU INICIAL DE RECLAMAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À DISPOSIÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL RELATIVOS AO COMBATE AO CORONAVÍRUS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência pacífica do STF, é vedada a utilização da Reclamação como sucedâneo de outras ações cabíveis com o objetivo de criar um atalho processual destinado a permitir, por razões meramente pragmáticas, a submissão imediata do controle da validade abstrata dos Decretos proferidos nos diversos Município do Estado e/ou busca do cumprimento da legislação

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO N. 1005941-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CANARANA

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 83084472) proposto pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Canarana-MT, consubstanciado na expedição do Decreto Municipal n.
3.187, de 07/04/2021
, elastecendo indevidamente os termos da expressão “atividades essenciais” constante do Decreto Federal n. 10.282/2020, em desrespeito à decisão proferida por esta Relatora nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003497-90.2021.8.11.0000.

Em suas razões, alega que “
A hipótese de cabimento da Reclamação, no presente contexto, está prevista no art. 988, II, CPC, o qual versa sobre a necessidade de
garantir a autoridade das decisões do Tribunal

(art. 988, II, CPC)
”.

Assevera que “
o
Gestor Municipal de Canarana, muito embora preveja em seu parágrafo primeiro quais são as atividades essenciais, entendeu por bem autorizar as atividades econômicas do comércio em geral, varejista e atacadista, limitando-as apenas quanto ao horário de funcionamento, ignorando completamente que o Decreto Federal assim não o faz
.”

Afirma que “
O decreto municipal vergastado, conquanto na aparência formal tenha seguido, por aplicação extensiva, o rol de atividades consideradas essenciais pelo Decreto Federal n. 10.282/2020, está sendo fonte de categórico descumprimento, inclusive pelo novo Decreto Municipal n. 3189/2021 que acrescentou no Decreto n. 3187/2021 e permitiu o funcionamento de novas atividades em Canarana
.”

Verbera que “
é indispensável que a decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação seja reformada, e, pelo instrumento da presente reclamação, seja determinada “a medida adequada à solução da controvérsia” (art. 992, CPC), afigurando-se, como indispensável que este E. Tribunal de Justiça ordene ao Município de Canarana que cumpra na integralidade, e com exatidão, a ordem proferida na ADI n. 1003497-90.2021.8.11.0000, haja vista ser público e notório que o comércio em geral, no Município de Canarana, está funcionando a despeito da medida de quarentena coletiva obrigatória aplicada pelo decreto estadual, reforçada em liminar deste tribunal.”

Pugna pelo provimento do recurso para que “
seja reformada, em juízo de retratação da relatora, a decisão monocrática que extinguiu o feito, e na sequência, concedida ordem liminar para que o Município de Canarana cumpra fielmente a ordem mencionada, fazendo fechar, durante a quarentena coletiva obrigatória, os serviços e comércios não considerados essenciais por decreto federal. No mérito, seja confirmada a tutela pretendida com a reclamação.”

Contrarrazões da Municipalidade pelo desprovimento (Id. 87249977).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de maio de 2021.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Presidente do Tribunal de Justiça
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021